Tribunal: TJMT
Processo: 1026320-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026320-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE
PACIENTE: JOAO PEDRO COSTA ZUMAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos etc.
O rito sumaríssimo do habeas corpus pressupõe provas pré-constituídas, sendo certo que a obrigação de o instruir é da parte impetrante, notadamente quando se trata de profissional habilitado.
Os documentos anexados aos processos judiciais eletrônicos, embora possam ter tamanho superior ao permitido pelas limitações tecnológicas, podem ser fracionados. Logo, o tamanho do(s) arquivo(s) não é justificativa idônea para o impetrante escusar-se ao cumprimento de sua obrigação, na instrução do writ.
Em sendo assim, indefiro a manifestação ID 70261471 e determino a intimação do impetrante para que adite a petição inicial – instruindo-a com os documentos necessários à compreensão da controvérsia -, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator